Tribunal: TJSP
Processo: 2285781-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Certidão de Dívida Ativa que atende os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – CDA sem o número do processo administrativo – Elemento necessário apenas se o processo administrativo contiver apuração do valor da dívida – CDA que informa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Certidão de Dívida Ativa que atende os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – CDA sem o número do processo administrativo – Elemento necessário apenas se o processo administrativo contiver apuração do valor da dívida – CDA que informa adequadamente fundamento e composição do crédito – Inexistência de prejuízo à defesa da executada – Questão referente à "incompatibilidade" entre fundamento legal apresentado e a conduta praticada pela agravada, que deve ser objeto de embargos à execução, em razão da necessidade de dilação probatória – Presunção de certeza e liquidez do título executivo não infirmadas – Objeção rejeitada – Decisão mantida – Recurso não provido.